Tribunal: TJBA
Processo: 8013457-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013457-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: PAULO JOSE ARAUJO MOACYR MIRANDA Advogado(s): KARINE DE SIQUEIRA MELO FELDHAUS IMPETRADO: Presidente do Conselho Gestor - FECOM e outros (3) Advogado(s):ALESSANDRA SALES LOPES ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE DELEGAÇÃO DA SERVENTIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS E POSTERIOR DESATIVAÇÃO DA SERVENTIA, POR DECISÃO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DA FECOM/BA. INVIABILIDADE. ENTIDADE QUE POSSUI, DENTRE AS SUAS MISSÕES INSTITUCIONAIS, A DE GERIR PARCELA DOS EMOLUMENTOS ORIUNDO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS, SENDO, ASSIM, LEGITIMADA A FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA PARA FINS DESTE WRIT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO FECOM/BA. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO COM RELAÇÃO AO PLEITO DO IMPETRANTE, RESTANDO CONFIGURADA A “NECESSIDADE” QUANDO O DIREITO MATERIAL DA PARTE NÃO PODE SER REALIZADO SEM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERÍVEIS A PARTIR DAS AFIRMAÇÕES DEDUZIDAS NA EXORDIAL. PRECEDENTES. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO DO IMPETRANTE À PERCEPÇÃO DE RENDA MÍNIMA, VISTO QUE NÃO ATENDE AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESATIVAÇÃO DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS POR DECISÃO DO DESEMBARGADOR DO CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO CGJBA/CCIBA N. 7/2018. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. O FECOM/BA tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, para fins de Mandado de Segurança, tendo em vista que possui, dentre as suas missões institucionais, a de gerir parcela dos emolumentos, que são taxas pelas quais os cartórios se remuneram pela prestação do serviço público, restando evidenciado que se trata de entidade em verdadeiro exercício de atribuição do poder público. 2. Preliminar de ausência de agir que deve ser rechaçada, dado que se verifica a presença do binômio necessidade-adequação com relação ao pleito do Impetrante, restando configurada a “necessidade” quando o direito material da parte não pode ser realizado sem a prestação jurisdicional (TJ-MG - AC: 10000220583785001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022). 3. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas “à luz das afirmações deduzidas na inicial, sem a necessidade de investigação mais aprofundada das provas” (STJ - AgInt no AREsp: 765013 SP 2015/0206445-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021). 4. Considerando que a Decisão que resultou na perda da Delegação foi publicada no DJE 31/01/2023, não subsiste o direito à percepção da renda mínima por parte do Impetrante, já que o §2º do art. 36 da Lei 8.935/1994, aplicável à hipótese vertente, assegura esta benesse apenas “durante o período do afastamento”, não abrangendo, evidentemente, a situação de deflagração de perda da delegação, mormente em virtude de que eventual Recurso Administrativo, interposto no bojo do PAD, não possui efeito suspensivo. 5. A desativação de serventia extrajudicial, que não se confunde com a sua extinção, consoante inteligência do Provimento Conjunto CGJBA/CCIBA n. 7/2018, não exige a edição de lei em sentido estrito, uma vez que constitui medida de caráter temporário, sendo possível, nos termos dos arts. 1º e 7º do aludido Provimento, a desativação de serventias vagas em razão de inviabilidade de funcionamento ou falta de demanda. 6. O Mandado de Segurança “não constitui via adequada para o reexame de provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas, ressalvada a avaliação do grau de proporcionalidade da pena aplicada” (STJ - EDcl no MS: 14756 DF 2009/0209915-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2022). ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8013457-11.2024.8.05.0000, sendo impetrante PAULO JOSE ARAUJO MOACYR MIRANDA, e impetrados, o PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO FECOM/BA, a PRESIDENTE DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança impetrado por Paulo José Araújo Moacyr Miranda, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.